Tribunal: TJES
Processo: 5025360-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025360-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. B. B.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO APÓS ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. LICITUDE DO MECANISMO DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO DESEMBOLSO MENSAL PARA EVITAR
RESTRINGIR
ACESSO AO TRATAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio integral e contínuo de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), afastando a cobrança de coparticipação sobre as terapias e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de coparticipação incidente sobre terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento de TEA, após alteração do regime contratual, é válida nas circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se a cobrança realizada, associada à deficiência de informação ao consumidor, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da coparticipação em planos de saúde, desde que não configure financiamento integral do procedimento nem fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

No caso concreto, a alteração contratual que introduziu a coparticipação ocorreu sem adequada transparência quanto às consequências econômicas para o beneficiário, que realizava tratamento contínuo e intensivo para TEA.

A cobrança de valores significativamente superiores à mensalidade do plano evidencia potencial impacto financeiro capaz de inviabilizar a continuidade do tratamento terapêutico essencial ao desenvolvimento do menor.

A intervenção judicial deve buscar preservar o equilíbrio contratual, reconhecendo a validade da coparticipação, mas limitando sua incidência ao
valor correspondente a uma mensalidade,
para impedir que se torne obstáculo ao acesso ao tratamento.

A cobrança inesperada de valores elevados, sem informação clara ao consumidor e com risco à continuidade de tratamento essencial de menor portador de TEA, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação
cível
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Luan Bravo Bollis
, menor representado por sua genitora Carla Bravo Bollis, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando à operadora o custeio integral e contínuo do tratamento multidisciplinar do autor, declarando inexigível a cobrança de quaisquer valores a título de coparticipação sobre as terapias prescritas para o tratamento do TEA; (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, observo que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida ao exame deste Colegiado consiste em verificar se a cobrança de coparticipação incidente sobre terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), após a alteração do regime contratual decorrente da sucessão do contrato anteriormente administrado pela Benevix para o plano denominado “Personal Smart”, foi implementada em conformidade com os deveres de informação e transparência que regem as relações de consumo, bem como se os valores exigidos configuram fator restritivo severo de acesso ao tratamento.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A operadora de plano de saúde figura como fornecedora de serviços, enquanto o beneficiário se enquadra no conceito de consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico estabelece como direito básico do consumidor o acesso a informações adequadas e claras acerca dos diferentes produtos e serviços, conforme dispõe o art. 6º, inciso III, do CDC. O referido dever de informação constitui manifestação concreta do princípio da boa-fé objetiva, que rege a formação, execução e interpretação dos contratos, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Conforme se extrai dos autos, o apelado, menor impúbere diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista
(CID-11 6A02)
, realiza tratamento terapêutico multidisciplinar contínuo desde tenra idade, envolvendo sessões de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e outras intervenções especializadas, conforme prescrição médica e relatórios clínicos juntados aos autos.

No caso em análise, a documentação acostada aos autos revela que o beneficiário originalmente estava vinculado ao
Contrato
administrado pela empresa Benevix, sob o qual realizava regularmente as terapias necessárias ao tratamento do TEA
sem incidência de coparticipação específica sobre tais procedimentos
.

Todavia, a partir de fevereiro de 2024, houve reestruturação da relação contratual, passando o beneficiário a integrar o
Contrato Personal Smart
(ID
17164943)
, gerido diretamente pela associação contratante -a Associação das Empresas e Funcionários do Comercio de Bens e Serviços no Estado do Espirito Santo (
ACS
-
ES
) – e pela operadora de saúde, de forma compartilhada.

A operadora sustenta, em suas razões recursais, que a cobrança de coparticipação é plenamente legítima, por encontrar amparo no art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/1998, o qual autoriza a previsão contratual de mecanismos financeiros de regulação. Aduz, ainda, que a Resolução Normativa nº 469/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar não proibiu a cobrança de coparticipação para tratamentos relacionados ao TEA, limitando-se a ampliar a cobertura obrigatória de sessões terapêuticas.

Não se desconhece que o ordenamento jurídico admite a adoção de mecanismos de coparticipação. O referido dispositivo legal dispõe:

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII – a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.032 para internações psiquiátricas
1
e outros precedentes) firmou entendimento de que a coparticipação é modalidade lícita de regulação, desde que não caracterize
fator restritor severo
ao acesso à saúde ou
financiamento integral do procedimento
. Vejamos outros exemplos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA
. [...]. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
(REsp 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1º/7/2016). [...] 5. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.940.930/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTOCOLO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA PELA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO PELA OPERADORA.
[...] 4. Se a operadora atende à necessidade do beneficiário ao custear o procedimento ou evento, ainda que não listado no rol da ANS, opera-se o fato gerador da obrigação de pagar a coparticipação,
desde que, evidentemente, haja clara previsão contratual sobre a existência do fator moderador e sobre as condições para sua utilização, e que, concretamente, sua incidência não revele uma prática abusiva.
5. Como não há norma detalhando as condições para a utilização do fator moderador, a serem informadas ao usuário, deve ser considerada suficiente a discriminação prévia do percentual ou do valor devido para cada procedimento ou grupo de procedimentos e eventos em saúde sobre os quais incidirá a coparticipação - consultas, exames, atendimento ambulatorial, internação, etc. - tendo em conta o efetivamente pago pela operadora ao prestador do serviço. 6. Para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, "b", da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança “ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde”. 7. Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês,
é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.
8. Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para
manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação
, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço. 9. Recurso especial conhecido e provido em parte (STJ, REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

Nesse mesmo sentido, cito julgados deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO. AUTORIZADO ABATIMENTO DA COPARTICIPAÇÃO. RISCO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. LIMITE DE DUAS VEZES O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a coparticipação tenha previsão legal e contratual, em razão da frequência do tratamento multidisciplinar por que passa o autor, com várias sessões no mês, o desconto de coparticipação neste momento seria capaz de prejudicar o acesso ao serviço de saúde. 2. Por outro lado, dispensar o beneficiário do recolhimento de sua obrigação contratual de coparticipação, principalmente por não se tratar de uma exigência em regra ilegal ou abusiva, representa medida que vai de encontro aos princípios da razoabilidade, da boa-fé contratual, do “pacta sunt servanda” e é capaz de desestabilizar o equilíbrio financeiro do contrato. 3
. A solução que emerge de precedentes de outras cortes de justiça do país é no sentido de autorizar cobrança da coparticipação, impondo-se, entretanto, uma limitação para não inviabilizar o tratamento. 4. No caso, adequado limitar a exigência de coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da contraprestação mensal, objeto de desconto no contracheque do titular do plano. 5. Merece singelo reparo a decisão tão somente para autorizar o desconto mensal a título de coparticipação, limitado a duas vezes o valor da mensalidade do plano.
6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DP: 10/09/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO . TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DO VALOR DE COPARTICIPAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu provimento liminar em "Ação de Obrigação de Fazer" movida por N.L.S., menor impúbere, determinando a suspensão da cobrança de coparticipação relativa ao tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) . A agravante sustenta a validade da cláusula contratual de coparticipação, no percentual de 20%, e requer a reforma da decisão para manter as cobranças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação de 20% pode ser aplicada ao tratamento de TEA, conforme estipulado no contrato; (ii) estabelecer se a cobrança dessa coparticipação, sem limitações, inviabiliza a continuidade do tratamento devido ao grande número de sessões semanais necessárias. III . RAZÕES DE DECIDIR A cláusula de coparticipação prevista no contrato de plano de saúde, no percentual de 20%, é válida, desde que esteja expressamente e claramente prevista no instrumento contratual, conforme disposto no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
No entanto, a cobrança de coparticipação pode ser considerada abusiva quando representa uma restrição severa ao acesso aos serviços médico-hospitalares ou quando transfere integralmente os custos ao usuário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) . No caso concreto, o tratamento do TEA exige um número elevado de sessões semanais, o que, nos moldes da cobrança de coparticipação, pode inviabilizar a continuidade do tratamento, tornando-o excessivamente oneroso para o consumidor
. Precedentes dos Tribunais têm adotado a solução de limitar o valor da coparticipação para evitar que o custo excessivo impeça o tratamento contínuo, especialmente em casos que envolvem tratamento multidisciplinar e de longa duração, como o TEA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A cláusula de coparticipação nos planos de saúde é válida quando prevista expressamente e com clareza no contrato, desde que não transfira integralmente os custos ao consumidor ou restrinja severamente o acesso aos serviços.
A cobrança de coparticipação para tratamento de TEA deve ser limitada a duas vezes o valor da contraprestação mensal do plano, de modo a garantir a continuidade do tratamento sem onerar excessivamente o beneficiário.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art . 16, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.940.930/SE, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/4/2024; STJ, REsp n. 2.001.108/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 9/10/2023; TJSP, AgI. 22674097220238260000, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, DJSP 01/03/2024; TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DP: 10/09/2024. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111201920248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

No caso em exame, a prova documental evidencia que os beneficiários foram informados acerca da substituição da administradora do plano mediante comunicações institucionais (ID’s 17164023) que asseguravam que a alteração

“não afetaria os atendimentos
” e manteria as características do plano anteriormente contratado,
e mais, “
com um preço muito mais
acessível
” –
ID
17164024
.

Tal circunstância assume especial relevância, pois
a mudança contratual foi acompanhada da introdução de um modelo coparticipativo
– antes inexistente - que passou a incidir sobre as terapias indispensáveis ao tratamento do menor, sem prévia comunicação ao usuário, em violação ao dever de transparência e configurando comportamento incompatível com a boa-fé objetiva.

Observo ainda que, logo após a transição contratual, foi emitido boleto contendo cobrança de aproximadamente
R$ 1.040,00 a título de coparticipação
(ID
17164025
)
, ao passo que a mensalidade do plano do Apelado era de
R$ 172,26
(ID
17164022
)
, o que evidencia impacto financeiro potencialmente impeditivo da continuidade do tratamento.

Como supratranscrito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que os mecanismos de coparticipação são válidos, desde que não se transformem em instrumento de inviabilização do acesso ao tratamento médico, e tal entendimento harmoniza-se com o disposto no art. 2º, inciso VII, da
Resolução CONSU nº 08/1998
, segundo o qual é vedado estabelecer mecanismos de coparticipação que “
caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços”.

Dessa forma, embora a prova dos autos revele deficiência no dever de transparência por ocasião da transição contratual — circunstância que, inclusive, justificou o deferimento da tutela de urgência no início da demanda para suspender a cobrança de coparticipação que surpreendeu os beneficiários — não se pode ignorar que restou formalmente estabelecido novo vínculo contratual, tendo como estipulante a ACS – Associação do Comércio de Bens e Serviços do Espírito Santo, mediante adesão ao plano denominado Personal Smart, instrumento que passou a prever expressamente a incidência de coparticipação como mecanismo financeiro de regulação.

Nesse contexto, não se mostra adequado afirmar a nulidade integral da cláusula contratual que institui a coparticipação, uma vez que tal mecanismo encontra previsão expressa no já mencionado art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998. O que se evidencia, todavia, é que a cláusula contratual foi estabelecida
sem a previsão de qualquer fator moderador ou limite razoável de exposição financeira do beneficiário,
circunstância que, na prática, permitiu a emissão de cobranças mensais de coparticipação significativamente superiores ao valor da própria contraprestação mensal do plano.

Assim, a intervenção judicial não se justifica para invalidar o mecanismo de coparticipação em si, mas sim para adequar sua incidência aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
e a
solução que emerge da jurisprudência do país é no sentido de autorizar cobrança da coparticipação, impondo-se, entretanto, uma
limitação
ao valor equivalente a uma
contraprestação mensal
do menor apelado
,
merecendo reforma a sentença neste capítulo.

Quanto ao dano moral, a cobrança inesperada de valores substancialmente superiores à mensalidade do plano, associada à ausência de informação clara acerca das consequências econômicas da alteração contratual, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois trata-se de situação apta a gerar angústia e insegurança quanto à continuidade do tratamento terapêutico indispensável ao desenvolvimento do menor, circunstância que configura lesão extrapatrimonial indenizável.

Assim, reputo adequada a indenização fixada pelo Juízo de origem no montante de
R$ 5.000,00
, valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença merece
parcial reforma
, apenas para reconhecer a validade da coparticipação contratual, porém limitando sua incidência de modo a impedir que se transforme em fator impeditivo de acesso ao tratamento.

Ressalto, por fim, que o provimento parcial do recurso não possui aptidão para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar parcialmente a sentença apenas a fim de reconhecer a licitude da cobrança de coparticipação prevista no contrato vigente, estabelecendo, contudo, que o desembolso mensal do beneficiário a esse título não poderá ultrapassar o valor correspondente a uma mensalidade do plano do apelado, até a completa quitação.

Ressalte-se, por oportuno, que não se aplica, na hipótese, a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso interposto foi parcialmente provido.

É como voto.

1
Tema 1.032/ STJ: Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________